Tribunal: TJSP
Processo: 1019741-15.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a contratação questionada na inicial – Fato negativo, impossível de ser comprovado pela requerente – Valores indevidamente descontados que deverão ser restituídos - Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado que merece ser mantido em R$ 5.000,00, ante as especificidades do caso concreto – Pleito de compensação da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a contratação questionada na inicial – Fato negativo, impossível de ser comprovado pela requerente – Valores indevidamente descontados que deverão ser restituídos - Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado que merece ser mantido em R$ 5.000,00, ante as especificidades do caso concreto – Pleito de compensação da quantia depositada na conta corrente da autora não deduzido em primeiro grau e que não pode, portanto, ser conhecido, pena de supressão de instância – RECURSO DESPROVIDO, na parte dele conhecida.